Tribunal: TJDFT
Processo: 0724848-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. PRETENSA REDISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM A CONTENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. De pronto, registro que a decisão fustigada não versou acerca da questão relacionada à irresignação do agravante quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sobre o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 e sua aplicação à espécie, tampouco a respeito do albergamento dos índices aplicáveis à Justiça Federal, razão por que não é possível haver pronunciamento inaugural nesta sede recursal, maculando o princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.

2. Como cediço, esta derradeira instância ordinária não se presta a socorrer manobras intentadas fora dos lindes processuais escorreitamente definidos na instância embrionária, caso a parte não atenda a determinação judicial a contento, dentro do prazo fixado pelo magistrado sentenciante, sob pena de malferir o comando estampado no art. 507 do Código de Processo Civil.

3. Conseguintemente, não remanesce a possibilidade de acolhimento de pedido que pretende, ao cabo, reinaugurar a possibilidade de se franquear às partes a realização de perícia, haja vista que há elementos nos autos que demonstram que a parte agravante/devedora deixou transcorrer o prazo que lhe foi ofertado para pagamento dos honorários do expert nomeado pelo magistrado sentenciante.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.